Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012786-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILLO ALVES NEPONUCENO - CPF: 000.952.991-81 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ABUSIVIDADE NOS VALORES DAS FATURAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ART. 373, I, DO CPC/
ART. 14, § 3o, DO CDC
-
NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus
estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MURILLO ALVES NEPONUCENO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais (autos no.1012786-26.2018.8.11.0041), ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou as provas carreadas aos autos que comprovam a falha na prestação de serviços da concessionária de energia.

Defende que
“conforme se comprova pelo histórico de faturas anexo aos autos, as faturas discutidas foram emitidas pela apelada com valores superiores as médias, tendo em vista que o consumo real do imóvel do autor não ultrapassa o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ” Num. 88705996 – Pág.5.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, declarando inexigíveis os débitos discutidos nos autos, bem como condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que
MURILLO ALVES NEPONUCENO
ingressou com

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese que, é locatário do imóvel situado a Rua Alcatraz, no.20, Bairro Santa Amália, nesta Capital, UC 6/873997-1 e, nos meses de fevereiro/2018, março/2018 e abril/2018 recebeu faturas de energia elétrica com valores de R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), R$ 445,12 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) e R$ 342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), respectivamente, tidos como exorbitantes, qual alega que não condizem com o real consumo do imóvel que não ultrapassa o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Informa que ingressou com outras 02 (duas) ações contra a concessionária apelada para discutir acerca das faturas dos meses de novembro/2017 e dezembro/2017. Requereu a procedência da ação para que seja declarado inexigível os débitos das faturas emitidas pela apelada acima do consumo real do imóvel, o refaturamento da fatura do mês de abril/2018,

a restituição dos valores pagos referentes as faturas dos meses de fevereiro/2018 e março/2018, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. Juntou documentos. A contestação foi impugnada.

Determinada a intimação acerca das provas as serem produzidas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, Num. 88705991 e Num. 88705993.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora atacada.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; não foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2o do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3o do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo (Num. 887059994 – Pág.3/4):

“As faturas questionadas pelo autor, mais precisamente as de fevereiro e março de 2017, realmente apresentaram um aumento significativo à vista dos meses anteriores, o mesmo não se podendo dizer em relação à fatura de abril, no valor de R$ 342,50, pois a variação é mínima em relação a maio de 2017, por exemplo, cujo valor foi de R$ 338,51.

A despeito disso, não há como afirmar, extreme de dúvida, que houve abusividade nas cobranças, pois a quantia de kWh consumida pelo autor ao longo dos meses de 2017 e de 2018 sofreu uma variação considerável, o que pode ter ocorrido tanto pelas condições climáticas no período de fevereiro e março, em virtude do calor e da baixa umidade do ar, como pelo período de férias escolares, situações que demandam a utilização de aparelhos eletrônicos, sendo certo que os históricos de consumo contidos nos autos são insuficientes a sanar essa questão e não foi produzida ou pleiteada a prova pericial.

Ora, não se poder atribuir à ré a responsabilidade por falha na prestação de seus serviços sem a prova robusta e inconteste de que houve abusividade em sua conduta, mesmo porque há registro de consumo ainda no ano de 2015 de até 740 kWh na unidade consumidora, como se vê em id. 15661842, de modo que a leitura de 432 kWh e 447 kWh em março e abril de 2017 não se mostra irregular ou abusiva.

Em suma, o autor não logrou êxito na comprovação de fato constitutivo do seu direito de ver declarada a inexigibilidade das faturas de consumo, enquanto que a ré demonstrou, satisfatoriamente, que não há motivos para serem revistas as cobranças, diante da flagrante variação de consumo aferida na unidade consumidora sub judice ao longo dos anos de 2015 a 2018.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Murillo Alves Neponuceno na presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização pro danos morais proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Dá análise do histórico juntado (id.n.o 88705967), os débitos ora discutidos, não se mostram demasiadamente superiores, principalmente se comparados ao período anterior e posterior as cobranças.

Em que pese o caso em tela versar sobre relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora não trouxe aos autos, elementos para a responsabilização da empresa apelada na prestação do serviço pretendido. A requerida, na verdade dos fatos, conseguiu se desincumbir do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Este, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - AUMENTO ABUSIVO - FATURA DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrida. 2- Valor questionado pela recorrente que corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor. 3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, revisão da fatura e indenização por danos morais.4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1006195-97.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021